Tribunal: STF
Processo: Rcl 89474
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Agravo regimental na reclamação. Imposto sobre circulação de mercadorias e serviços -ICMS. Energia elétrica. Alíquota de 18%. Legislação estadual de Pernambuco. Conformidade com o tema 745/STF. Agravo não provido.

    I. Caso em exame

    1. Trata-se de agravo regimental interposto em face de decisão monocrática que negou seguimento à reclamação.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada interpretou erroneamente o Tema 745/STF ao validar a alíquota de 18% sobre a energia elétrica em Pernambuco.

    III. Razões de decidir

    3. Não se verifica teratologia ou peculiaridade quanto à aplicação do consignado por esta Corte, no RE-RG 714.139 (Tema 745/STF), tendo em vista que na origem concluiu-se que a alíquota de 18%, prevista em legislação estadual, está em conformidade com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal.

    IV. Dispositivo e tese

    4. Agravo Regimental Não Provido.